Tribunal: TJDFT
Processo: 0740617-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS. BALANÇO ESPECIAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de intimação dos sócios da empresa mencionada para manifestarem a intenção de adquirir as quotas, porquanto a penhora das quotas não foi aperfeiçoada devido à falta do balanço patrimonial, bem como determinou a intimação do credor para requerer o que entender de direito em 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora de cotas.
2. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença, onde o agravante busca o pagamento do débito. Durante o processo, foi deferida a penhora de cotas sociais da parte executada.
3. Penhoradas as quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz dará prazo razoável, não superior a 3 meses, para a sociedade apresentar balanço especial, conforme a lei (CPC, art. 861, I). 3.1. No caso, o balanço social da empresa não foi apresentado, sendo necessária perícia para apurar o valor das cotas sociais. A intimação da pessoa jurídica não é possível sem a penhora das cotas, a qual depende do balanço social ou da perícia. 3.2. Precedente deste Tribunal: “A penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias encontra autorização no ordenamento jurídico - artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil - sendo medida de caráter residual, cabível quando esgotados, pelo exequente, os meios de busca de outros bens do executado passíveis de constrição. A realização de perícia voltada à apuração do valor das cotas sociais constritas, pertencentes a sociedade de advogados, revela-se necessária, sob pena de ensejar prejuízo às partes, caso sejam avaliadas aquém ou além do seu real valor. A sociedade de advogados, conquanto constituída na forma de sociedade simples, não está exonerada da obrigatoriedade de manter escrituração contábil, se não na forma da legislação específica, pelo menos a escrituração simplificada, em razão das obrigações tributárias e sociais, bem como para a realização da distribuição de lucros. Demonstrado nos autos que o contrato social da sociedade de advogados prevê a realização de demonstrações financeiras, para fins de levantamentos mensais a título de pro-labore, sendo ainda levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras ao término de cada exercício social, revela-se necessária a apresentação da aludida documentação ao perito judicial, para que, a partir dela, obtenha os subsídios necessários para apuração do valor das cotas sociais. Cabível a aplicação de multa ao embargante, na forma do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando demonstrado que os embargos declaratórios por ele opostos em face de decisão que analisou os embargos de declaração anterior assumiram nítido propósito protelatório, uma vez que a decisão embargada examinou expressamente todas as questões por ele suscitadas, ainda que em dissenso com a sua pretensão.” (07187629020198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 3/12/2019).
4. Reforma-se a decisão agravada apenas para determinar a realização de avaliação judicial das quotas penhoradas, por meio de perícia a ser designada pelo Juízo de origem.
5. Recurso provido.